Tribunal: TJMT
Processo: 1005250-35.2019.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005250-35.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOEL FERNANDES - CPF: 111.640.181-91 (APELANTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito Processual Civil. Art. 1.022 do CPC. Ausência de Omissão, Contradição, Obscuridade ou Erro Material. Inadequação do Recurso para Rediscussão de Mérito. Embargos Rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária por invalidez permanente por acidente, por entender que o Segurado padece de artrose em ambos os joelhos que lhe causou invalidez parcial por doença, sendo incabível o seu enquadramento no conceito de acidente pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, à luz do disposto no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC permite a oposição de embargos de declaração quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. Não se prestam, contudo, para rediscussão do mérito ou modificação do entendimento firmado pelo colegiado.

4. No caso, o acórdão embargado examinou adequadamente o caso e concluiu que não há que se falar em pagamento do prêmio do seguro, quando o quadro clínico apresentado pelo autor não se amolda às condições da apólice aptas a justificar a concessão de indenização.

5. O recurso demonstra apenas inconformismo com a fundamentação e o desfecho do acórdão, o que não se amolda às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por JOEL FERNANDES contra o r. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação “Ordinária de
Cobrança de Indenização por Invalidez Permanente por Acidente
” (Proc. nº 1005250-35.2019.8.11.0006), ajuizada pelo embargante contra BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A e MAPFRE VIDA S/A, julgou o pedido improcedente, porque, segundo o magistrado, o sinistro não se ajusta à cobertura contratada
, “considerando a avaliação descrita (no laudo pericial), corroborada com os documentos acostados nos autos, denota-se que, não se configura o caso de acidente pessoal como postulado pelo autor, sendo a hipótese de doença do tipo degenerativa”.
A sentença impôs ao autor os ônus de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão de assistência judiciária gratuita (cf. Id n. 216896375).

O embargante alega que o v. acórdão é contraditório, pois utiliza como o fundamento o laudo pericial que dispõe que autor está impossibilitado de realizar atividades laborais, o que demonstra que apresenta a lesão permanente e que impossibilita a realizar atividades laborais.

Aduz que seu quadro se amolda a situação de doença ocupacional que são consideradas como acidente de trabalho.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja sanado o vício apontado.

A embargada apresentou contrarrazões, dando combate aos fundamentos recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n. 243179152).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho,
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”.
(in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O acordão embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, conforme foi fundamentado o autor/apelante/embargante é pertencente ao Subgrupo 3-A da Apólice nº 9304529.00000005, o qual possui cobertura específica para casos de morte, morte acidental e invalidez permanente total ou parcial por acidente, ou seja, para ter direito à indenização de seguro por invalidez permanente parcial,
esta deve ser decorrente de acidente pessoal
.

A Câmara julgadora concluiu que a debilidade do autor tem natureza de invalidez permanente parcial e decorre de doença degenerativa, não de acidente de trabalho, motivo pelo qual o autor não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cobertura da referida apólice, uma vez que o conjunto probatório dos autos é incontroverso no sentido de que a incapacidade laboral do autor é decorrente de doença, sendo, pois, evidente, que, o autor realmente não faz jus ao recebimento da indenização securitária almejada na presente demanda.

O laudo apontou que o embargante tem doença degenerativa “artrose”, senão vejamos:

2. Qual(is) doença (s) pode ser considerada como preexistente ao exame Médico Pericial? Qual a data do diagnóstico?

RESPOSTA: O autor é portador de artrose em ambos os joelhos, em grau avançado. Documentos nos altos apontando diagnostico realizado em 08/08/2019 (id 23080321).

3. Qual e a evolução da(s) doença diagnosticada, conforme descrito da literatura médica?

RESPOSTA: A artrose é uma doença articular, degenerativa e progressiva associada a piora do quadro com fatores mecânicos (altas cargas), evoluindo para a degeneração articular irreversível.

3. Qual o estágio clínico atual?

RESPOSTA: O autor é portador de artrose de joelho avançada.

4. Pode-se caracterizar atualmente qualquer agravo clínico? Ha remissão e/ou estabilização do quadro clínico?

RESPOSTA: O quadro clínico atual do autor é artrose de joelho avançada, estável, porém irreversível.

6. O Autor e portador de doenças crônicas de caráter progressivo, apresentando disfunções e/ou insuficiências orgânicas avançadas, com repercussões em órgãos vitais (consumpção), sem prognóstico terapêutico favorável e que não mais estejam inseridas em planos de tratamento direcionados a cura e/ou ao seu controle clínico?

RESPOSTA: SIM, o autor é portador de doença crônica em joelho, avançada, estável, porém irreversível.

Ora, há diferença entre doença degenerativa e doença ocupacional. As doenças degenerativas são caracterizadas pelo desgaste anormal dos tecidos do corpo humano e podem ocorrer em qualquer idade; por outro lado, as doenças ocupacionais são complicações de saúde que surgem devido à atividade profissional ou às condições do local de trabalho.

A doença ocupacional é equiparada a um acidente de trabalho quando é desencadeada ou adquirida em função das condições de trabalho. Porém, no caso em apreço, o laudo aponta que a doença do autor é degenerativa.

Diante dos fatos narrados, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade essa estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025